Tribunal: TJDFT
Processo: 0705389-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal Defensiva. Crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pela escalada e majorado pelo repouso noturno. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Pretensão defensiva de exclusão da majorante do repouso noturno. Improcedência. Prova oral no sentido de que a subtração foi praticada pelo réu à noite, no período de menor e/ou ausência de vigilância pela vítima. Ausência de incompatibilidade entre a circunstância do § 1o do art. 155 do CP com aquelas que qualificam o delito. Tema 1.087/STJ. Matéria afetada pela 3a Seção do STJ. Julgamento definitivo pendente e sem determinação de sobrestamento de feitos. Recurso conhecido e desprovido.